Tribunal: TJMT
Processo: 0011785-17.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011785-17.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 062.488.791-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES - CPF: 046.187.141-66 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDO ESTEVES DE MELO - CPF: 060.818.991-01 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MORAES DE MELO - CPF: 039.256.599-43 (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIA GABRIELY DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.831-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1.

ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS. NATUREZA DELETÉRIA E VARIADA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA.
3.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO (ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006)
. INAPLICABILIDADE.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

4.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO.
5.

REGIME MAIS BRANDO
. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS EM PARTE.
6.

DETRAÇÃO
. IRRELEVÂNCIA NA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
7.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
. VEDAÇÃO. CRITÉRIO QUANTITATIVO NÃO ATENDIDO.
8.

REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
. IMPROPRIEDADE
. SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APELOS
DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que os dois primeiros apelantes guardavam/mantinham em depósito com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
507,2g de pasta base de cocaína, e os outros dois apelantes, 2,514,64kg de substância da mesma natureza
, não há como absolvê-los da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

1.2.
A existência de provas
incisivas de que os apelantes atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio de drogas ilícitas, legitima a condenação do quarteto pelo crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei no. 11.343/2006).

1.3.
Deve ser mantida a condenação do quarto apelante nas sanções do crime de Organização Criminosa (art. 2o da Lei no. 13.850/2013) quando os autos contam com provas concretas e seguras de que ele se associou de forma organizada, estável e permanente a outros indivíduos não identificados para praticar o crime de Tráfico de Drogas e outros delitos.

1.4.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A apreensão de relevante quantidade de drogas de natureza deletéria (507,2
g e 2,097kg de pasta base de cocaína
), por indicar maior desvalor da conduta, é fundamento idôneo para se afastar a pena basilar do mínimo legal, sobretudo quando o incremento guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada em abstrato.

3.

O reconhecimento da responsabilidade simultânea nos crimes de
Tráfico de Entorpecentes e
Associação para o Tráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação dos apelantes a atividades criminosas, e obsta a incidência da figura privilegiada (
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).

4.
Se
a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, é condizente com a situação econômica do apelante e se mostra proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal.
Inteligência do Enunciado 33 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.

A
fixação de pena superior a 8 anos e a negativação de parte dos vetores judiciais (quantidade e natureza da droga) autorizam a eleição do regime fechado para
cumprimento da sanção, nos termos do que preconiza o art. 33, § 2o, alínea
a
e § 3o, do CP. Inteligência do Enunciado 47 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.

Mesmo
que
se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza das drogas), acertadamente consideradas pelo magistrado como um dos fundamentos para impor o regime fechado, impede que se estabeleça regime menos gravoso.

7.
A imposição de resposta penal superior a 4 anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, por falta de atendimento ao requisito de natureza objetiva (art. 44, inc. I, do CP).

8.

A
apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (2.097,44g de pasta base de cocaína), a notícia de que o terceiro apelante figura como réu em outra ação penal e a
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido há mais de dois anos, a evidenciar a
fuga do distrito de culpa, justificam a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, impedir a recidiva criminosa e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência dos Enunciados 6 e 26 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

9.
E
mbora não tenha sido alvo de inconformismo do terceiro apelante, a pena de 1.800 dias-multa deve ser retificada
ex officio
para 1.600 dias-multa, já que este é o único
quantum
que atende ao critério trifásico e se mostra proporcional à sanção constritiva de liberdade fixada pelo Juízo
a quo
oficiante (11 anos e 6 meses de reclusão).

10.

Deve ser reformada de ofício a pena imposta ao quarto apelante para se aplicar a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) em seu benefício, olvidada pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Felipe Aurélio Mangabeira de Souza
,
Wesley Roney Lemes Rodrigues
,
Marcos Antônio Moraes de Melo
e
Gabriel Fernandes Esteves de Melo
foram condenados porque teriam cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006); o último ainda foi condenado nas sanções do delito de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no. 13.850/2013).

Os dois primeiros
foram apenados com 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 1.250 dias-multa cada um;
Marcos Antônio Moraes de Melo
, com 11 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 1.800 dias-multa, e
Gabriel Fernandes Esteves de Melo
, com 13 anos de reclusão em regime fechado e 1.610 dias-multa.

Todos apelaram da sentença condenatória.

Citando o brocardo
in dubio pro reo
e a invalidade do depoimento de policiais para alicerçar o édito condenatório,
Felipe Aurélio Mangabeira de Souza
pleiteia a sua
absolvição
. Anota que os autos não contam com evidências de que os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam, nem mesmo provas de vínculo associativo estável e permanente entre ele e os supostos comparsas (ID 77779011).

Wesley Roney Lemes Rodrigues
também almeja ser
absolvido
das imputações, por reputar inexistentes nos autos provas de que ele comercializasse drogas ou estivesse associado aos demais apelantes para realizar o comércio malsão.

De modo subsidiário, requer:
a)
imposição da
reprimenda basilar no mínimo lega
l;
b)
incidência do benefício tratado no
art. 33, § 4o, da Lei da no. 11.343/2006
;
c)

redução da pena de multa
;
d)

detração
da pena e, finalmente,
e)
substituição da pena constritiva de liberdade por
sanções restritivas de direitos
(ID 77778979).

Sustentando não haver provas de que praticou as figuras criminosas,
Marcos Antônio Moraes de Melo
busca ser
absolvido
das imputações ou, de modo subsidiário, seja
aplicada no mínimo legal a pena basilar
e
revogada a custódia preventiva
(ID 7778958).

Por fim,
Gabriel Fernandes Esteves de Melo
pretende alcançar a
absolvição
de todas as imputações. Defende a invalidade dos testemunhos policiais, a inexistência de estabilidade e permanência dos associados e ausência de provas testemunhais ou documentais de que integrasse uma organização criminosa.

Se vencido nesses pontos, anseia:
a)
imposição da
pena-base mínimo legal
;
b)
aplicação da diminutiva delineada no
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006
e
c)
fixação de
regime diverso
do fechado (ID 77778975).

Contrarrazões pelo
desprovimento
dos apelos (ID 77778989 e 77779014).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
dos recursos (ID 84001501),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PLEITO PRELIMINAR DE MARCOS ANTÔNIO MORAES DE MELO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. APELANTE FORAGIDO. QUESTÃO ANALISADA COMO PARTE DA MATÉRIA DE MÉRITO, COMO CONSEQUÊNCIA DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E DA MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. 2. PLEITO COMUM A TODOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2011. 3. PLEITO COMUM A FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, GABRIEL FERNANDO ESTEVES DE MELO E MARCOS ANTÔNIO MORAES DE MELO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2011. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA DAS DROGAS. 4. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE GABRIEL FERNANDO ESTEVES DE MELO E DE WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES. 4.1. ABRANDAMENTO DA PENA-BASE RELATIVA AO DELITO DESCRITO NO
CAPUT
DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2011 FIXADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA AUTORIZAM EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. 4.2. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 5. PLEITOS DE WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES. 5.1. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. 5.2. DETRAÇÃO. REJEIÇÃO. § 2o DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCONTO DO TEMPO EM QUE O APELANTE PERMANECEU SEGREGADO NÃO ACARRETA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS BRANDO. 5.3. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AS PENAS DE MULTA FIXADAS GUARDAM RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS CORPÓREAS. DISPARIDADE NÃO VERIFICADA. 6. PLEITO DE GABRIEL FERNANDO ESTEVES DE MELO. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2o DA LEI 12.850/2013. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021